Tribunal: TJSP
Processo: 0007751-67.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação criminal - Crimes de roubo duplamente majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores (artigos 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I; 158, § 3o, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90) – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão do réu em relação aos crimes de roubo e extorsão - Conjunto probatório satisfatório - Penas e regime prisional mantidos -

Ementa:

Apelação criminal - Crimes de roubo duplamente majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores (artigos 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I; 158, § 3o, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90) – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão do réu em relação aos crimes de roubo e extorsão - Conjunto probatório satisfatório - Penas e regime prisional mantidos - Recurso improvido.